Tribunal: TJDFT
Processo: 0729548-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729548-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizado por CICERO LUIZ CAVALCANTE COSTA, em face de BANCO DO BRASIL S/A. Aduz a parte autora que no dia 04 de agosto de 2022, às 13h53, recebeu uma ligação telefônica do número (061) 4004-0001, se dizendo do setor de segurança do banco réu e informando uma tentativa de compra de passagem aérea da companhia LATAM por meio do cartão de crédito do autor. Diz que foi transferido ao setor de “cancelamento e contestação”, solicitando que o mesmo se dirigisse à agência do Lago Norte, mas o autor alegou que não poderia ir, pois estava em tratamento de saúde. O banco então se prontificou a buscar o cartão com um motoboy, o que foi feito. Afirma que desconfiado que se tratava de fraude, acessou o aplicativo do Banco do Brasil no seu próprio aparelho telefônico e constatou que havia uma compra, no crédito, no valor de R$ 57.000,00. O autor no mesmo instante contestou a compra, por meio do próprio aplicativo do Banco do Brasil, solicitou o bloqueio do cartão e alterou as senhas e lavrou um Boletim de Ocorrência eletrônico, perante a Polícia Civil do Distrito Federal. Depois de várias tentativas sua contestação foi negativa. Requer assim, em tutela de urgência - (i) que a instituição financeira se abstenha de incluir nas Faturas Mensais de Cartão de Crédito do autor o valor referente às 06 prestações fraudulentamente contratadas, correspondentes a R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cada – atentando-se que a primeira parcela poderá ser incluída na Fatura do início de setembro de 2022; e (ii) que seja provisoriamente aceita a contestação da compra fraudulentamente realizada pelos terceiros; (iii) sob pena de incidir multa, nos seguintes termos: (iii.a) multa de R$ 2.000,00 pela inclusão de qualquer prestação fraudulenta na Fatura de Cartão de Crédito; e (iii.b) caso incluída a prestação na Fatura, multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso no envio da Fatura corrigida; Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que a princípio não se encontra comprovada a ingerência do réu na suposta fraude ou a ausência de adoção de medidas mínimas de segurança capazes de evitar o golpe, principalmente em razão de o autor ter fornecido as informações sigilosas como de seus dados bancários e senha. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Cite-se.” – ID 135699598 dos autos de origem (processo n. 0732917-90.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 38998251), CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA narra: “01. O cerne da presente causa é a ocorrência de fortuito interno em virtude do cometimento de fraude bancária em desfavor do recorrente, causando-lhe um prejuízo de R$ 57.000,00. 02. No dia 04 de agosto de 2022, às 13h. e 53min., Cicero Luiz Cavalcante Costa recebeu uma ligação telefônica do número (061) 4004-0001. O interlocutor se identificou como funcionário do Banco do Brasil, do setor de segurança, e informou que tivera ocorrido uma tentativa de compra de passagem aérea da companhia LATAM, no valor de R$ 2.340,00, por meio do cartão de crédito do autor. O Sr. Cicero reportou que não conhecia tal operação, e informaram-lhe que o contato seria repassado ao setor de “cancelamento e contestação”. Iniciaram alguns contatos telefônicos para a suposta correção da compra da passagem aérea. ( ) 04. Desde logo, frisa-se que o número salvo, e evidenciado quando das chamadas telefônicas, corresponde exatamente ao mesmo número telefônico de agência bancária do Banco do Brasil, localizada em Brasília (4004-0001). Inclusive, no verso dos cartões de crédito do demandante há o mesmo número de telefone. Colaciona-se imagem, infra, retirada de pesquisa no Google, indicando a identidade do número telefônico: ( ) 05. Após a suposta transferência ao setor de “cancelamento e contestação”, os interlocutores deram início cancelamento do cartão de crédito. Informaram que o autor deveria se dirigir à agência “AGI 419, SHIN CA2, BB, Loja 12, Lago Norte”. Cicero alegou que não poderia ir até a agência bancária, pois estava em tratamento de saúde. O interlocutor possibilitou ao autor a busca do seu cartão de crédito em sua própria residência, momento em que assinaria termo de entrega e de bloqueio do cartão de crédito. 06. Logo após a entrega do cartão de crédito, e em razão da forma de proceder da pessoa que recebeu o cartão, Cicero tentou novo contato com o telefone que lhe ligava, por meio de clique no próprio número de telefone registrado nas ligações. O contato estava desligado ou programado para não atender ligações. Por meio dessa atitude, percebeu se tratar de um “golpe”. 07. Após, acessou o aplicativo do Banco do Brasil no seu próprio aparelho telefônico e constatou que havia uma compra, no crédito, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), parcelado em 06 vezes, na loja "PGZEsquadria”, localizada em Joinville, Santa Catarina. Colacionam-se imagens referentes a compra: ( ) 08. Imediatamente, o autor contestou a compra, por meio do próprio aplicativo do Banco do Brasil, solicitou o bloqueio do cartão e alterou as senhas. 09. Note-se, desde já, que a compra na loja “PGZ*Esquadria”, no valor de R$ 57.000,00, em seis parcelas, foi realizada às 17h. 14min. do mesmo dia do cometimento da fraude. 10. Por fim, nunca foi entregue, pela instituição ré, ao autor, qualquer informação ou auxílio na resolução do problema. Motivo pelo qual se ajuizou a presente demanda, que propõe unicamente a anulação do contrato celebrado por terceiro fraudador. ( )” – ID 38998251, pp. 4 a 9 dos autos de origem (processo n. 0732917-90.2022.8.07.0001). Argumenta que, pela narrativa dos fatos, é possível extrair a ocorrência de fortuito interno por parte da instituição financeira, a qual teria gerado déficit de segurança na prestação dos serviços. Sustenta ter como limite de pagamento diário o valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), de transferência bancária diária a quantia de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) e de saque diário o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) e questiona o fato de ter sido aprovada compra no valor de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em minutos. Alega estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal: “35. A verossimilhança do direito invocado resta presente pela narrativa descrita no corpo deste recurso e da peça inaugural do procedimento, e, em especial, pelo valor da compra efetivada (R$ 57.000,00). A instituição agiu em desconformidade com as normas regulatórias do setor. Pela sua atuação, gerou situação deficitária na segurança do correntista. 36. O recorrente alega, também, a falta de presteza no atendimento ao consumidor logo após a ocorrência da fraude. Caso houvesse celeridade, o dano poderia não ter sido perpetrado. 37. O dano ainda não está consumado, por se tratar exatamente de negócio jurídico de trato sucessivo. Há a possibilidade de o Poder Judiciário reputar o contrato como nulo, no entanto, como somente tal constatação deverá vir em tutela definitiva, há que se considerar nulidade em cognição sumária. Assevera-se que não está nem a se falar de hipótese de anulabilidade, mas sim de plena nulidade do contrato. 38. O perigo de dano ou ao resultado útil do processo é evidenciado pela possibilidade de cobrança de vultuosas parcelas do recorrente, podendo ensejar situação que sacrifique financeiramente o seu próprio sustento e de sua família. 39. O recorrente é ex-funcionário da Justiça Eleitoral, porém, não possui como proventos de aposentadoria valores aptos a lhe conferirem situação financeira que comporte uma parcela de R$ 9.500,00. Somente o valor da parcela ultrapassa seu valor líquido de proventos.” – ID 38998251, pp. 18/19. Requer ao final: “a) Inicialmente, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se, ao recorrido, a sustação dos atos de cobrança das parcelas ilegalmente contratadas, da maneira mais breve possível, e determinando-se a incidência de multa diária por descumprimento, nos moldes do pedido da petição inicial, que a seguir será transcrito; (i) que a instituição financeira se abstenha de incluir nas Faturas Mensais de Cartão de Crédito do autor o valor referente às 06 prestações fraudulentamente contratadas, correspondentes a R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cada – atentando-se que a primeira parcela poderá ser incluída na Fatura do início de setembro de 2022; e (ii) que seja provisoriamente aceita a contestação da compra fraudulentamente realizada pelos terceiros; (iii) sob pena de incidir multa, nos seguintes termos: (iii.a) multa de R$ 2.000,00 pela inclusão de qualquer prestação fraudulenta na Fatura de Cartão de Crédito; e (iii.b) caso incluída a prestação na Fatura, multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso no envio da Fatura corrigida; b) O provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para confirmar a decisão que concedeu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, impedindo que a instituição bancária cobre os valores referentes às prestações mensais fraudulentas.” – ID 38998251, pp. 20/21. Preparo recolhido (IDs 38998253 e 38998254). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar ao Banco a suspensão da cobrança das parcelas ilegalmente contratadas, assim como a abstenção de incluir nas faturas mensais de seu cartão de crédito o valor referente às seis prestações de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como dito, nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Dos documentos colacionados aos autos e dos argumentos sustentados na inicial vislumbra-se a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante relata em sua inicial que foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”; e impugnou junto ao Banco agravado a compra realizada através de cartão de crédito no valor total de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil), parcelada em 6 vezes de R$ 9.500,00. Embora o fato de o agravante ter entregue seu cartão de crédito ao golpista (fato por ele narrado) mesmo que induzido pelas circunstâncias, tendo sido vítima de ação criminosa alheia à instituição financeira —, do que se tem nos autos, nesse momento processual, não é possível afirmar que a culpa pela compra contestada seja exclusivamente do agravante (o que legitimaria a cobrança efetivada pelo Banco). Observa-se o Banco, em resposta a contestação da compra pelo cliente, limitou-se a consignar que a impugnação era improcedente (ID): “Dia 05/08/2022 você contestou a compra de R$ 9.500,00 que foi realizada em PGZEsquadria PARC 01/0 com sem Cartão Platinum Estilo Visa – 8816. Infelizmente seu pedido de contestação foi negado dia 19/08/2022.” E do que demonstrado nos autos, esta foi a única satisfação dada ao cliente. Chama a atenção o fato de que o Banco sequer informou como a compra em valor tão expressivo (R$ 57.000,00) foi feita (se pela internet ou presencial), nenhuma informação se o estabelecimento comercial onde a compra foi registrada situa-se em Brasília ou em outra unidade da Federação. Ou seja, não apresentou qualquer elemento no sentido de se poder definir tenha agido com o necessário e exigível zelo relativo à segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes. A compra em discussão não era uma compra ordinária do cliente, pois, além do valor significativo (R$ 57.000,00), destoava das faturas anteriores que apresentavam valores pouco expressivos (junho – R$ 683,26; julho - R$ 731,67; agosto - R$ 317, 54). Ou seja, o valor da parcela da compra contestada (R$9.500,00) representa valor quase 10 vezes superior aos valores das faturas anteriores – ID 135411100. Tal fato poderia ter sido percebido pelos sistemas do Banco. Neste contexto, verifica-se que não há como afirmar neste momento processual, a legitimidade da cobrança efetivada pelo Banco, o que demanda dilação probatória e ampla instrução processual para o fim de esclarecimentos dos contornos fáticos apresentados, de eventual falha do Banco na autorização da operação no cartão de crédito do agravante. Por outro lado, ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a existência ou não de falha do Banco, manter a cobrança das parcelas no valor que representa quase 10 vezes o valor das faturas anteriores e é superior a sua renda líquida mensal (R$ 7.476,12), pode comprometer a sua subsistência e, eventualmente, ocasionar inadimplência, com aumento da dívida, em razão de encargos moratórios cobrados nos cartões de créditos. E aqui o perigo de dano grave. Além disto, é direito do consumidor ter a cobrança afastada enquanto ainda em análise a contestação da cobrança: “Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Assim, ainda que o Banco já tenha respondido à contestação administrativa, diante da contestação judicial pelo consumidor da cobrança, mostra-se prudente a concessão parcial da tutela pleiteada para o fim de determinar ao Banco agravado se abstenha de efetuar cobranças, nas faturas de cartão de crédito do agravante, relativas à cobrança impugnada. Destaca-se que a tutela ora concedida não apresenta caráter irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência da ação, os valores devidos poderão ser exigidos pelo agravado, da forma que entender cabível. Assim, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu se abstenha de efetuar novos lançamentos nas faturas de cartão de crédito do autor (final 8816) relativos à dívida impugnada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora